Tribunal: TJBA
Processo: 8068694-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068694-66.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KLESLEY DOS SANTOS MASCARENHAS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. FATO NOTÓRIO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água na residência da autora, em março de 2020, em plena pandemia da Covid-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de água em diversos bairros de Salvador, inclusive na residência da autora, constitui fato notório apto a caracterizar o evento danoso; (ii) estabelecer se tal interrupção, em período de crise sanitária, gera dano moral indenizável e enseja a responsabilidade da concessionária de serviço público essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento de água caracteriza serviço público essencial, de modo que sua interrupção prolongada viola a dignidade da pessoa humana e extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. 4. O art. 374, I, do CPC afasta a necessidade de prova de fatos notórios, como a interrupção amplamente divulgada pela imprensa em março de 2020. 5. A responsabilidade da concessionária decorre do art. 37, § 6º, da CF, que prevê a obrigação objetiva de reparar danos causados a terceiros na prestação de serviço público. 6. O art. 927 do CC e o art. 14 do CDC reforçam a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, diante da falha na prestação de serviço essencial. 7. A indenização por danos morais deve ter caráter punitivo e compensatório, sendo fixado o valor de R$ 10.000,00 como quantia razoável e proporcional à gravidade da ofensa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A interrupção prolongada do fornecimento de água configura violação aos direitos da personalidade e enseja dano moral in re ipsa. 2. A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor proporcional à gravidade da lesão, observando o caráter punitivo-compensatório. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8068694-66.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Klesley dos Santos Mascarenhas e, como apelada, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça